Tribunal: TJDFT
Processo: 0707617-37.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707617-37.2019.8.07.0000 RECORRENTE: CHD ADMINISTRAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA - EPP RECORRIDO: LIBERTY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO PROVIDO. 1. Para que seja desconsiderada a personalidade jurídica de empresa devedora é necessário comprovar o abuso de personalidade, seja pelo desvio de finalidade, seja pela confusão patrimonial. Exige, ainda, conduta dolosa dos sócios, conforme o art. 50, § 1o, do CC, com a redação que lhe foi dada pelo art. 7o da MP no 881/2019. 2. A mera possibilidade de não satisfação do crédito e a ausência de bens penhoráveis não são circunstâncias suficientes a ensejar a desconsideração da personalidade jurídica. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. A recorrente alega violação ao artigo 50 do Código Civil, sustentando que restou comprovado que os sócios adquiriram obrigação com a recorrente sem a intenção de cumpri-la, para, depois, esvaziar suas contas bancárias e migrar sua atividade econômica para outra empresa, que atua na mesma área, possui os mesmos sócios e empregados e é representada pelo mesmo escritório de advocacia, o que evidencia o abuso da personalidade jurídica, e justifica sua desconsideração. Requer todas as publicações e intimações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado EDUARDO CAVALCANTE GAUCHE, OAB/DF 18.739. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 50 do Código Civil, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “No caso vertente, não há comprovação de que as empresas Gestão e Inteligência em Informática Ltda. - EPP e Liberty Comércio e Serviços Ltda. – ME compõem um mesmo grupo econômico, pois o mero fato de haver sócios semelhantes, de serem representados pelo mesmo escritório de advocacia ou de terem sido demandados em ações trabalhistas não é suficiente para ratificar a referida alegação” (ID 11854668), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. A propósito, confiram-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. FRAUDE. LESÃO A CREDORES. POSSIBILIDADE. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Cabível a desconsideração da personalidade jurídica no caso em que comprovado que "a sociedade era utilizada de forma dolosa pelos sócios como mero instrumento para dissimular a prática de lesões aos direitos de credores ou terceiros - seja pelo desrespeito intencional à lei ou ao contrato social, seja pela inexistência fática de separação patrimonial" (REsp n. 1.526.287/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/5/2017, DJe 26/5/2017). 2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas contidas no processo para concluir que a empresa dos filhos do devedor foi constituída apenas para proteger o patrimônio do genitor, o que representa fraude. Alterar esse entendimento demandaria reexame do conjunto probatório do feito, vedado em recurso especial. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp 1462118/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 24/4/2020). PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS. REVELIA DE UM DOS SÓCIOS. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. SÚMULAS N. 7 e 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. "A teoria da desconsideração da personalidade jurídica, medida excepcional prevista no art. 50 do Código Civil, pressupõe a ocorrência de abusos da sociedade, advindos do desvio de finalidade ou da demonstração de confusão patrimonial. A mera inexistência de bens penhoráveis ou eventual encerramento irregular das atividades da empresa não enseja a desconsideração da personalidade jurídica" (AgInt no AREsp n. 924.641/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 12/11/2019). 3. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido quanto à inexistência de provas a conferir veracidade às alegações contidas na petição inicial, assim como a respeito da não caracterização de abuso de direito, desvio de finalidade ou confusão patrimonial, a justificar o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos, o que não se admite em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1473168/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Por fim, determino que todas as publicações e intimações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado EDUARDO CAVALCANTE GAUCHE, OAB/DF 18.739. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025